Tribunal: STF
Processo: Rcl 61552
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Várzea Paulista alega ter o Juiz de Direto da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco descumprido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPFs 1.012, 275, 387 e 485;



    Narra ter a autoridade reclamada determinado o depósito judicial de créditos do Instituto Social de Saúde e Resgate a Vida referentes a contrato de gestão firmado com o ente público municipal. 



    Sustenta ofendido o princípio da separação de poderes, estando comprometida a autonomia municipal e a gestão dos interesses locais. Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas municipais para adimplemento de crédito judicial de terceiros.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    No que importa mais de perto ao caso dos autos, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostramse inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    No caso, o reclamante noticia determinação de depósito judicial de valores que seriam repassados a entidade hospitalar municipal para aplicação em serviços de saúde. 



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. 



    3. Pelo exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Juiz de Direto da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, no Processo 0011903-15.2022.8.26.0405, que determinou ao Município de Várzea Paulita o depósito de valores a serem repassados ao Instituto Social de Saúde Resgate a Vida.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente